Tribunal: TJMT
Processo: 1004684-60.2026.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004684-60.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DARCI DE MORAES - CPF: 681.527.879-49 (AGRAVANTE), CARLOS ALEXANDRE CORREIA - CPF: 962.101.251-15 (AGRAVADO), HEBER PEREIRA BASTOS - CPF: 865.807.101-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DATA DO ESBULHO. INOBSERVÂNCIA DO REQUISITO DE ANO E DIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de reintegração de posse, sob fundamento de ausência dos requisitos legais para concessão da medida liminar.

2. O agravante alega posse do imóvel e sustenta ter ocorrido esbulho após cessão temporária do bem ao agravado, que se recusou a devolvê-lo e alterou sua destinação.

3. A decisão de origem entendeu inexistente prova segura da data do esbulho, bem como ausentes o perigo de dano e a urgência, determinando a necessidade de dilação probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência em ação possessória, especialmente quanto à comprovação da data do esbulho e ao requisito temporal de ano e dia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de liminar em ação de reintegração de posse exige a demonstração da posse, do esbulho e da data em que este ocorreu, nos termos do art. 561 do CPC.

4. A ausência de prova inequívoca da data do esbulho impede a verificação do requisito temporal de ano e dia, indispensável à tutela possessória liminar.

5. O boletim de ocorrência apresentado possui natureza unilateral e não comprova a ocorrência do esbulho em momento certo e determinado.

6. A controvérsia sobre a origem da posse e a extensão da área ocupada demanda dilação probatória, incompatível com a concessão da medida liminar.

7. Inexistente demonstração de perigo de dano atual ou risco ao resultado útil do processo, diante da ausência de urgência contemporânea.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“1. A concessão de tutela de urgência em ação de reintegração de posse exige prova inequívoca da data do esbulho. 2. A ausência de comprovação do requisito temporal de ano e dia impede o deferimento da liminar possessória. 3. A controvérsia fática relevante afasta a tutela de urgência e impõe a dilação probatória.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300 e 561.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI nº 1033307-08.2024.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 23.04.2025, publ. 29.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Darci de Moraes contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos da ação de reintegração de posse nº 1005914-36.2025.8.11.0045, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para reintegração liminar do agravante na posse de área que afirma ter sido esbulhada pelo agravado.

Sustenta, em síntese, que é possuidor do imóvel objeto da lide, tendo cedido ao agravado, inicialmente, área para cumprimento de contrato de empreitada e, posteriormente, emprestado, a título gratuito, parcela adicional para cultivo de hortaliças. Alega que o agravado teria modificado a destinação do bem, passando a utilizá-lo como estacionamento e promovendo edificações, recusando-se a devolvê-lo após solicitação, o que configuraria esbulho possessório. Defende estarem presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, especialmente diante da prova testemunhal produzida, pugnando pela reforma da decisão e concessão da medida liminar.

Intimado, o agravado não apresentou contraminuta (ID 358810355).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Inicialmente, defiro ao agravante os benefícios da justiça gratuita, exclusivamente para fins recursais, tendo em vista a declaração de hipossuficiência firmada nos autos, bem como o fato de o juízo de origem ainda não ter apreciado o respectivo pedido.

A controvérsia recursal cinge-se em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência consistente na reintegração liminar de posse do imóvel descrito na inicial.

Consta dos autos que o agravante ajuizou ação de reintegração de posse, alegando ter cedido ao agravado, inicialmente, área vinculada a contrato de empreitada e, posteriormente, emprestado, a título gratuito, parcela adicional para cultivo de hortaliças, sustentando que houve esbulho diante da recusa de devolução do bem.

O Juízo de origem indeferiu o pedido liminar por entender ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, destacando, especialmente, a inexistência de prova segura quanto à data do alegado esbulho, bem como a ausência de perigo de dano e a necessidade de dilação probatória.

A decisão deve ser mantida.

Nas ações possessórias, a concessão de liminar de reintegração exige a demonstração dos requisitos previstos no art. 561 do CPC, dentre os quais se inclui a comprovação da posse, do esbulho e, sobretudo, da
data em que este ocorreu
, a fim de aferir a ocorrência dentro do prazo de
ano e dia
, requisito essencial para a tutela possessória de natureza liminar.

No caso, embora o agravante sustente que o esbulho teria ocorrido em fevereiro de 2025, tal alegação não se encontra devidamente comprovada. O contrato de empreitada referido na inicial é datado de 20//05/2020.

No boletim de ocorrência juntado aos autos o agravante declarou que, após solicitar a devolução do imóvel, o agravado vinha sucessivamente postergando a desocupação, mediante pedidos reiterados de prazo:

“NARRA O COMUNICANTE QUE CEDEU UM TERRENO LOCALIZADO NO BAIRRO COLINA VERDE, NA RUA B, QUADRA 02, LOTE 05, COM ARÉA TOTAL DE 925,95 METROS QUADRADOS, PARA O SUSPEITO UTILIZAR PARA PLANTAÇÃO DE HORTALIÇAS. QUE SOLICITOU A DESOCUPAÇÃO DO REFERIDO TERRENO, PORÉM O SUSPEITO ESTA ENROLANDO PARA DESOCUPAR, QUE SEMPRE PEDE UM PRAZO, MAS QUANDO CHEGA A CHEGA DATA ELE PRORROGA. QUE POR ULTIMO O SUSPEITO DISSE AO COMUNICANTE PARA ESPERAR SEU FILHO MATEUS SAIR DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO, ONDE CUMPRE PENA POR HOMICÍDIO. PARA ELE RESOLVER A SITUAÇÃO. E SE A VITIMA NÃO QUISER ESPERAR, PODE PROCURAR SEUS DIREITOS. O COMUNICANTE SE SENTIU AMEAÇADO, QUANDO O SUSPEITO DISSE PARA ESPERAR O FILHO DELE SAIR DA CADEIA PARA RESOLVEREM A SITUAÇÃO”
(Boletim de Ocorrência de ID 199326414, dos autos de origem).

Assim, o documento invocado pelo agravante, além de possuir natureza unilateral, não comprova a data do esbulho, como também fragiliza a própria tese de ocorrência em momento certo e determinado, inviabilizando o reconhecimento do requisito temporal indispensável à concessão da medida liminar possessória.

A ausência de prova inequívoca acerca da data do esbulho impede, portanto, a aferição do preenchimento do requisito de “ano e dia”, circunstância que, por si só, afasta a possibilidade de deferimento da reintegração liminar pretendida, conforme entendimento desta Câmara:

A ausência de posse anterior exclusiva, de esbulho comprovado e de demonstração da data da perda da posse impede a concessão da tutela de urgência para reintegração. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CC, art. 1.725. (N.U 1033307-08.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2025, Publicado no DJE 29/04/2025)

Ademais, a relação possessória delineada nos autos revela-se controvertida e demanda dilação probatória, especialmente quanto à origem da posse, à natureza da cessão do imóvel e à delimitação das áreas efetivamente ocupadas, o que reforça a inadequação da medida liminar pretendida neste momento processual.

De igual modo, não se evidencia o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, porquanto a situação narrada pelo próprio agravante perdura há considerável período, sem demonstração de urgência contemporânea que justifique a concessão da tutela de urgência.

Diante desse contexto, ausentes os requisitos legais, deve ser mantida a decisão agravada.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026